Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713593-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: SHARLAN BRAGA DE SOUZA DESPACHO Diante do que consta de petição de ID no 50226800 e do despacho de ID no 50258765, intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que se manifeste sobre os recursos constitucionais interpostos pelo advogado da NOVACAP, tendo em vista a avocação de representação judicial noticiada no ID no 50226801. Outrossim, proceda a Secretaria ao cadastramento da PGDF como representante judicial da NOVACAP, tal como determinado no despacho de ID no 50258765. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007